Tribunal: TJDFT
Processo: 0732990-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0732990-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento, tendo em vista que não é objeto da decisão agravada (supressão de instância), bem como a parte recorrente, embora em recuperação judicial, não comprovou que faz jus ao referido beneplácito. Recolha-se o preparo recursal, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora